Tribunal: TJES
Processo: 5041738-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041738-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RENATO CASTIGLIONI SAMPAIO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5041738-06.2023.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDA: RENATO CASTIGLIONI SAMPAIO, THAYANNE MANCINE SCHULTZ

SENTENÇA: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUÍZA RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS NO DIA DO EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
RENATO CASTIGLIONI SAMPAIO, THAYANNE MANCINE SCHULTZ
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Narram os autores que possuíam voo de Fernando de Noronha para Vitória, após seu casamento pelos seguintes trechos: Fernando de Noronha (15:20) – Recife (16:00) no voo AD2418, em seguida, Recife (17:40) – Rio de Janeiro (20:35) no voo AD 4631, depois, Rio de Janeiro (21:45) Vitória (22:50) no voo AD4117. Após embarcarem no primeiro voo, o piloto informou que havia sido detectado um problema e os passageiros precisaram desembarcar. Pouco tempo após, foram informados do cancelamento do voo. Foram reacomodados para voo no dia seguinte, 13.09.23: Fernando de Noronha (10:50) – Recife (11:30) no voo AD 4719, em seguida, Recife (12:50) – Belo Horizonte (15:25) no voo AD 4283, finalmente, Belo Horizonte (17:15) – Vitória (18:20) no voo AD 9039. O atraso ao destino final chegará às 19:30. Alegam que perderam a segunda-feira de trabalho e teriam que lidar com o desgosto de finalizar a viagem dos sonhos com todo esse aborrecimento. Afirmam que viram no painel outras possibilidades ainda no dia 12.09 para chegarem a Recife, contudo, sem explicações sobre suposta impossibilidade de embarque em um desses voos, a atendente reafirmava que a empresa disponibilizaria os voos onde já estavam reacomodados. Alegam que solicitaram assistência material para alimentação, não tendo sido atendidos, tendo arcado com o jantar do dia 12.09, no valor de R$311,36.

Diante do exposto, requerem a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 para cada autor e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$311,36.

O juízo sentenciante resolveu a lide nos seguintes termos (ID. 9204873):

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5041738-06.2023.8.08.0024, 1º Requerente: RENATO CASTIGLIONI SAMPAIO, 2ª Requerente: THAYANNE MANCINE SCHULTZ, Requerida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO A REQUERIDA a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais para cada autor), que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; e CONDENO A REQUERIDA a ressarcir os danos materiais sofridos pelos autores no importe de R$ 311,36,00 (trezentos e onze reais e trinta e seis reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente ambos a contar de 12.09.23

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a companhia aérea
requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9204875). Sustenta a ausência de ato ilícito. Ainda, aduz que não há que se falar em danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

Contrarrazões ao ID 9204880, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs. 9204876 e 9204877.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No tocante ao mérito recursal,
entendo que as razões não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus probatório.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Com efeito, restou incontroversa a falha na prestação de serviço, pois os autores foram surpreendidos com o cancelamento do voo já dentro da própria aeronave, inclusive, tiveram que retirar suas bagagens, ante a inviabilidade do voo em questão.

Nessa perspectiva, entendo que a falha na prestação de serviços ocorreu devido a falta de manutenção da aeronave em momento oportuno (fortuito interno), motivo pelo qual, entendo que o consumidor não pode ser prejudicado com a falta de zelo da companhia aérea.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Aos autores cabe, portanto, o ressarcimento de danos materiais com alimentação, conforme nota fiscal juntada aos autos (id 35246395).

Apesar de os autores não terem trazido maiores detalhes sobre a perda do dia de trabalho, é evidente a falha na prestação de serviços da requerida, o que atrai sua responsabilidade objetiva pela reparação dos danos sofridos pelo consumidor, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se, que a manutenção da aeronave é hipótese de fortuito interno, que não isenta a companhia aérea de responsabilidade, pois é seu dever dispor de outra para substituir a primeira em tais hipóteses. Mesmo que não haja má-fé ou desídia por parte da requerida no presente caso de cancelamento, isto não afasta a sua responsabilidade objetiva.

A doutrina e a jurisprudência brasileiras são firmes no sentido de considerar as falhas técnicas e mecânicas casos de fortuito interno, decorrente dos riscos próprios à atividade econômica, portanto incapazes de afastar a responsabilidade civil do transportador.

Entendo que a situação ultrapassou o mero dissabor, pois os autores, foram impedidos de embarcar, sendo frustrada toda a sua programação, além de todo o desgaste físico e emocional decorrente da referida situação, razão pela qual, entendo devida a restituição dos valores a título de danos materiais.

Outrossim, no tocante ao dano extrapatrimonial, cabe registrar que o mesmo não se confunde com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Ademais, haverá fato do produto ou do serviço sempre que o defeito, além de atingir a incolumidade econômica do consumidor, atinge sua incolumidade física ou psíquica e, neste caso, haverá danos à saúde física ou psicológica do consumidor. Em outras palavras, o defeito exorbita a esfera do bem de consumo, passando a atingir o consumidor.

In casu,
é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela recorrente, na medida em que
ocasionou ao recorridos fatos que presumivelmente lhe causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional, muito além de um aborrecimento cotidiano qualquer.

Logo, o
quantum
reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)